Tribunal: STF
Processo: AI 800069
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
E MENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. MULTA. ART. 601 DO CPC. OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PRESSUPOSTOS DOS RECURSOS TRABALHISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º, 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.  




1 . O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal federal. 




2. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. (Precedentes: AI 720.779-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17/10/2008; AI 612.613-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 13/06/2008; AI 702.657-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ 30/03/2011) 




3. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, in casu, a ofensa seria indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 




4. Agravo regimental desprovido.